Tribunal: TJMT
Processo: 1013766-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013766-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Mandato, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REGIANE ALVES DA CUNHA registrado(a) civilmente como REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), ELIETH REIS CALCADOS - CPF: 065.872.911-04 (AGRAVANTE), GAHYVA E MARTINS ADVOGADOS (AGRAVADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS C/C DECLARATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE CONCEDEU, LIMINARMENTE, O PEDIDO FORMULADO EM RECONVENÇÃO DE AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE À MARGEM DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA RECONVINDA/AGRAVANTE – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por expressa disposição legal, é inaplicável à tutela provisória de urgência a norma fundamental que determina que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, conhecida como princípio da não surpresa.

A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que reversíveis os efeitos da decisão, se de natureza antecipatória.

Deve ser confirmada tutela provisória de urgência de natureza antecipada, quando verificada a correta delimitação da controvérsia e valoração dos requisitos legais pertinentes, bem assim a plena reversibilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIETH REIS CALCADOS, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos Ação de Procedimento Comum no 1041881-04.2018.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteado em reconvenção por GAHYVA E MARTINS ADVOGADOS para determinar a averbação à margem da matrícula dos bens imóveis no 9.444; 13.049; 14.851; 14.958; e, 1.327 situados na Comarca de Cáceres que couberam à autora/reconvinda. (Id. 96320491).

Em suas razões recursais, a agravante almeja, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do recurso.

Discorre sobre a violação do princípio da não surpresa, uma vez que foi determinada a penhora de bens, sem antes lhe dar direito constitucional de: (i) especificar as provas que pretendia produzir, a fim de estabelecer relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide (art. 357, II, CPC); e (ii) indicar quais questões de direito que entende, ainda, controvertida e relevante para influenciar na decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Além disso, menciona que os serviços de advocacia não foram prestados a contento pelos agravados e que foram pagos mais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), não sendo as provas devidamente apreciadas pelo Julgador
a quo
ao determinar a penhora de bens.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja ratificada a liminar recursal, com a reforma definitiva da decisão agravada.

Com o agravo, junta documentos em anexo.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 96371993.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 100836970, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se a agravante contra decisão que acolheu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado, em reconvenção no bojo da Ação Ordinária de Revisão de Contratos c/c Declaratória e Repetição de Indébito 1041881-04.2018.8.11.0041, para determinar a averbação premonitória à margem da Matrícula dos bens imóveis no 9.444; 13.049; 14.851; 14.958; e, 1.327 situados na Comarca de Cáceres que couberam à autora/reconvinda.

Infere-se dos autos que a agravante manejou a vertente ação com o objetivo de revisar um contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado com o agravado para atuar nos autos da Ação Rescisória no 29139/2001, na data de 25 de julho de 2012.

A agravante sustenta que ficou descontente com a prestação de serviço e formulou um novo contrato de honorários advocatícios
“Termo de Resilição Contratual
”, na data 04 de maio do ano de 2015, no qual resolveu rescindir o contrato com o ora agravado, pactuando forçosamente, sem ler, sem discutir suas cláusulas, pois sua intenção era a substituição do outorgado e o êxito em seu processo, uma vez que o processo se arrastava há mais 18 anos e nada foi feito para que tivesse um resultado final.

Afirma que durante o período em que o agravado patrocinou a ação, ficou claro que o único trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio, em defesa a seus interesses, foi uma sustentação oral nos autos da Ação Rescisória no: 29139/2001, que foi pago pelo ato o valor de R$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).

Refere, ainda, que o advogado Flávio Souza Braga, recebia todos os aluguéis dos imóveis que ficou na administração da autora, o que deve ser descontado, caso haja algum valor a ser pago nos autos.

Em sede de contestação, a agravada aduz que “as partes nunca acordaram o pagamento de R$50.000,00, e tampouco avençaram o recebimento de aluguéis de imóveis ou rebanho bovino” e devido a isso, não deveria ser computado os valores que a agravante efetivamente recolheu em favor do agravado, para manter a pretensão de penhora nos imóveis rurais Matriculados com o no 9.444, 13.049, 14.851, 14.958 e 1.327, registrados na comarca de Cáceres.

Consigna que o agravado, além de não prestar os serviços advocatícios de forma efetiva, recebeu R$50.000,00 da agravante, e tenta adentrar nos bens imóveis rurais da agravante, o que configura tentativa de enriquecimento ilícito, com base em contrato advocatício rescindido por não cumprimento de sua parte.

Mencionar que o agravada, além de contestar a ação, entrou com pedido de reconvenção e que o Juízo concedeu a tutela de urgência em clara violação do princípio da não surpresa, uma vez que foi determinada a penhora de seus bens, sem antes observar o direito constitucional de defesa conferido à agravante.

Pois bem.

Da violação ao princípio da não surpresa.

Inexiste no caso concreto violação ao princípio da não surpresa, por expressa disposição do parágrafo único do art. 9o do Código de Processo Civil, uma vez que tal princípio não é aplicável à tutela provisória de urgência.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO. NÃO COMPROVADA A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. Agravo de instrumento desprovido.”
(TJ-RS - AI: 70079050175 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 24/10/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2018)

Ademais, inexiste violação ao princípio do contraditório, que a agravante exerce de forma diferida, com a interposição deste agravo de instrumento e contestação, a tempo e modo.

Desse modo,
rejeito a arguição preliminar
.

Da tutela de urgência.

Sabe-se que a certidão premonitória está reservada ao processo de execução (o art. 828 do Código de Processo Civil), todavia, a jurisprudência vem flexibilizando o entendimento por aceitar o deferimento desta certidão em ações de conhecimento, em tutela cautelar, desde que presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida, nos termos dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”) está assentada na verossimilhança fática, na verificação de que há um grau considerável de admissibilidade dos fatos narrados, e na plausibilidade jurídica, que representa o possível enquadramento do caso concreto à norma invocada. Já o perigo na demora (
“periculum in mora
”) está consubstanciado na existência de elementos que denotem que o atraso no oferecimento da prestação jurisdicional pode comprometer a efetivação imediata ou futura do direito. Deve restar evidenciado também a reversibilidade dos efeitos da medida.

Assim, conquanto não se exija prova capaz de formar juízo de plena convicção, o requerente deve trazer aos autos elementos de informação sólidos, consistentes, aptos a proporcionar ao Magistrado a formação de um juízo de probabilidade quanto ao direito alegado.

No caso dos autos, a parte agravada/reconvinte arguiu em sua petição que, em virtude da rescisão do contrato de Prestação de Serviços de Advocacia, tem a receber da parte contrária a contraparte da prestação dos serviços, conforme expresso na Cláusula Contratual no 4a, §§ 3o e 4o, 9a e 10a.

Dos autos, constata-se que realmente as partes assinaram o termo de resilição contratual e que ficou estipulado, desde 04/05/2015, o pagamento de 8% (oito por cento) do valor econômico auferido pela parte autora/reconvinda em razão da demanda, Id. 100836973.

Desse modo, como bem entendeu o Juízo
a quo
, em cognição sumária, conclui-se que existem elementos suficientes para a apreciação, com segurança, das alegações do reconvinte/agravado, posto que eventual acolhimento de seus pedidos afetará um percentual incidente sobre os imóveis objetos das matrículas referidas na decisão agravada.

Desta forma, presentes os requisitos legais autorizadores da tutela antecipada pretendida, de rigor o seu deferimento, até para que se dê publicidade, junto às matrículas imobiliárias, da litigiosidade existente sobre os imóveis, resguardando eventual direito de terceiros, ainda que o processo se encontre em fase de conhecimento, observando-se o quanto disposto no artigo 296 do Estatuto Processual.

Ademais, no caso concreto e, considerando o momento processual, os documentos acostados pela parte autora não são suficientes para comprovar o direito por ela alegado, uma vez que eventual vício de vontade ou supostas modificações das disposições contratuais demanda dilação probatória.

Assim, os fatos alegados pela autora/agravante somente poderão ser melhor analisados sob o contraditório exauriente, por ser necessária a vinda aos autos de maiores elementos para eventual modificação da decisão agravada.

E como bem consignou o d. Julgador
a quo “não haverá expropriação dos bens da parte autora, isto é, não há perigo de irreversibilidade do provimento antecipado e sim uma medida de garantia à parte requerida/reconvinte, a qual demonstrou a probabilidade de seu direito.”

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECONVENÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – ANOTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE DEMANDA EM TRÂMITE À MARGEM DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É cabível o parcelamento das custas, conforme permite do artigo 98, § 6o, do CPC, àquele que demonstra não ter condições de quitá-las em parcela única, sem prejuízo do próprio sustento, como sói a hipótese dos autos. A simples anotação da existência de ação feita à margem da matrícula do imóvel objeto da demanda não tem o condão de gerar às partes agravantes danos irreparáveis ou de difícil reparação, por se tratar de medida que não interfere em qualquer ato a ser praticado pelo proprietário, não restringindo o direito de propriedade, sendo prudente o resguardo a terceiros de boa-fé, razão pela qual deve ser mantida.”
(TJ-MT 10218398620208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022